Tribunal: STF
Processo: HC 93884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR NOVA, NÃO
   SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE,
   SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS
   NÃO-CONHECIDO.
1.      Sobrevindo fundamentação cautelar nova para a
   prisão preventiva e que não foi submetida às instâncias
   antecedentes, é inviável a conhecimento da impetração.
2.      Habeas
   corpus não-conhecido.